Tribunal: STF
Processo: RE 90455
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL NA POSSE DE BENEFICIARIOS DE
ESCRITURA PÚBLICA DE USO GRATUITO (JUS UTENDI), OUTORGADA
ANTERIORMENTE A VIGENCIA DO CÓDIGO CIVIL (1901). - EXCEÇÃO DE COISA
JULGADA: EMBORA POSSA SER INVOCADA EM QUALQUER INSTÂNCIA, TAL NÃO
OCORRE NA VIA EXTRAORDINÁRIA, POIS E DA NATUREZA DESSE RECURSO O
PREQUESTIONAMENTO, CONFORME DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
SUA COMPOSIÇÃO PLENARIA (ERE N 87.879-3-MG). E NO CASO SUB JUDICE, A
DECISÃO PROFERIDA EM GRAU DE APELAÇÃO FOI UNÂNIME AO REJEITAR-SE
ESSA QUESTÃO PREJUDICIAL, TENDO TRANSITADO EM JULGADO NESSA PARTE,
JA QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOMENTE FOI INTERPOSTO DO ACÓRDÃO
PROFERIDO EM GRAU DE EMBARGOS, QUE NÃO EXAMINOU, EVIDENTEMENTE, A
QUESTÃO. ACRESCE, AINDA, INEXISTIR IDENTIDADE DE PARTES, DE CAUSA
PETENDI E DE PEDIDO ENTRE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA E A DE EXTINÇÃO DE
DIREITO DE USO, JULGADA ANTERIORMENTE. O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO
ENTENDER TRATAR A ESCRITURA DE SIMPLES DOAÇÃO DE USO, NÃO VIOLOU OS
DISPOSITIVOS LEGAIS QUE DEFINEM O FIDEICOMISSO, MESMO PORQUE NA
PETIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO A QUESTÃO FOI POSTA EXCLUSIVAMENTE SOB O
PRISMA DOUTRINARIO, QUE NÃO SE PRESTA PARA FUNDAMENTAR O APELO
EXCEPCIONAL. DE RESTO, A DECISÃO RECORRIDA ATEVE-SE A INTERPRETAÇÃO
DOS TERMOS DO CONTRATO, O QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO RECURSO
(SÚMULA N. 400), TENDO DADO INTERPRETAÇÃO PELO MENOS RAZOAVEL A
LEGISLAÇÃO APLICAVEL A ESPÉCIE, QUER SE EXAMINE A MATÉRIA SOB O
PALIO DO CÓDIGO CIVIL, SEJA DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
PRECODIFICADA (SÚMULA N 400). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.